Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716391-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDA: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação aos partidos políticos, de regra, a impenhorabilidade alcança apenas os recursos recebidos do fundo partidário, conforme preconiza o art. 833, XI, do CPC. 2. Cuidando-se de recursos próprios, portanto, diversos daqueles provenientes do fundo partidário, cabia ao agravante a prova de que estão acobertados pela impenhorabilidade, do que não se desincumbiu. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 15-A e 44, todos da Lei 9.096/1995, porque não é possível o bloqueio de recursos próprios do diretório partidário e que serão distribuídos a outras instâncias partidárias. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 39490366 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO (OAB/DF 63.559). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 3o, 15-A e 44, todos da Lei 9.096/1995, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 31280938 – Pág. 5 acerca da manutenção da penhora, verbis: O agravante insiste que o bloqueio de ativos financeiros nas contas 123456-0 e 13000-1 atingiu recursos pertencentes aos diretórios regionais do Partido dos Trabalhadores e indispensáveis às suas atividades partidárias. Todavia, os únicos documentos trazidos aos autos pelo agravante para sustentar a alegada impenhorabilidade, consistentes em os extratos bancários (ids. 89857401 e 89857404 na origem), não permitem, minimamente, aferir a origem de tais recursos. Dessarte, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar que os valores bloqueados se referem às contribuições financeiras dos filiados e filiadas ao Partido dos Trabalhadores. Igualmente, os elementos constantes dos autos não convencem do alegado perigo de dano à continuidade das atividades do partido, se persistir o bloqueio, cuja alegação sequer é crível, considerando que, de certa forma, os valores remanescentes bloqueados são ínfimos frente aos recursos do fundo partidário liberados pela decisão hostilizada. De todo modo, cumpre consignar que, ainda que os valores bloqueados fossem provenientes de contribuição de filiados, tais verbas não estão alcançadas pela proteção legal. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO (OAB/DF 63.559). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015